Tribunal: TJPA
Processo: 0007873-50.2015.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007873-50.2015.8.14.0005

RECORRENTE: SEMIVALDO DA SILVA DIAS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO –
ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP –
DECISÃO DE PRONÚNCIA –
NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – REJEIÇÃO. Nos termos do que dispõe o art. 413, §1º, do CPP, ao proferir a decisão de pronúncia, o julgador deve se limitar à indicação da materialidade do delito e aos indícios suficientes de autoria, baseando seu convencimento nas provas colhidas na instrução, sem, contudo, influir no ânimo do conselho de sentença, como
in casu
, pois o juízo
a quo
veiculou suas ponderações à ideia de hipóteses, evitando expressar qualquer juízo subjetivo ou categórico acerca dos fatos, mas sim de probabilidade apenas, tanto que utilizou o tempo verbal no futuro do pretérito. Ademais, não foi afastado de forma peremptória o álibi apresentado pela defesa do recorrente, mas apenas entendeu-se pela insuficiência dele para impronunciá-lo, a partir do cotejo das provas amealhadas. Precedentes jurisprudenciais. - R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por SEMIVALDO DA SILVA DIAS (
ID – 6552794
), inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira (
ID - 6552793
), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
[1]
.

Nas razões recursais, requer tão somente a nulidade da decisão de pronúncia sob a alegação de excesso de linguagem.

Em contrarrazões (
ID - 6552795
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em sede de retratação (
ID – 6552844
), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Em 12/11/2021, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal
[2]
.

[1]

Art. 121
. (...)
§2°
Se o homicídio é cometido: (...)
II
- por motivo fútil; (...)
IV
- à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; (...)
Pena
- reclusão, de doze a trinta anos.

[2]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (
ID – 6552771
)
que, no dia 31/05/2015, por volta das 22h45m, na Rua da Paz, Bairro Paixão de Cristo, Município de Altamira, o denunciado, ora recorrente, juntamente com outras pessoas, cometeram o crime de homicídio contra a vítima Marcos William Diniz da Silva, a qual levou aproximadamente 05 (cinco) tiros.

Aduz que, de acordo com o depoimento prestado pelo condutor, no auto de prisão em flagrante, o policial militar José Carlos Rodrigues Silva, o mesmo ficou sabendo que um dia antes do crime o irmão do acusado, que é proprietário de um restaurante, sofreu um assalto e esteve no local, onde ameaçou a vítima, o acusando de ser um dos autores de tal delito.

Assevera que, segundo o relato do policial, no dia do crime de homicídio, os autores estavam em duas motocicletas, sendo que após o fato, a chave de ignição de um dos veículos usados pelos criminosos foi perdida, tendo ele deduzido que o recorrente voltou ao local na tentativa de recuperar a chave perdida, momento em que foi reconhecido pelas testemunhas, duas delas oculares.

O recorrente
foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva
do art. 121, §2º, II e IV, do CP
[1]
,
tendo sido interposto o presente recurso, o qual
não merece guarida
, senão vejamos:

Alega o recorrente que a magistrada de piso, ao prolatar a decisão de pronúncia, incorreu em excesso de linguagem, pois fez juízo de valor sobre as provas judiciais e, assim, comprometeu o julgamento a ser feito pelo Tribunal do Júri.

Tal alegação não merece acolhimento
.

Inicialmente, ressalta-se que, a
decisão de pronúncia, nos termos do art. 413, §1º, do CPP
[2]
, limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, restringindo-se a um juízo de suspeita a respeito da acusação existente, de modo a evitar-se qualquer indicativo de certeza ou valoração das teses suscitadas, capazes de influenciar o ânimo do Conselho de Sentença.

Não obstante, apesar da vedação ao excessivo sopesamento de provas que possam vir a influenciar o corpo de Jurados no Tribunal do Júri, não se pode olvidar da imprescindibilidade da fundamentação do
decisum, ex-vi
art. 413, §1º, do CPP, e art. 93, IX, da CF, de sorte a impor-se ao magistrado prolator da decisão de pronúncia, o dever de se manifestar acerca da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria, repito, de forma fundamentada.

In casu
, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados através do boletim de ocorrência policial (
ID – 6552757
), auto de reconhecimento de pessoa (
ID – 6552758
),
laudo pericial necroscópico (
ID – 6552778
) e prova oral coligida.

Consta da decisão recorrida (
ID - 6552793
) o seguinte:

“(...)

Em relação ao crime que vitimou Marcos William Diniz da Silva, apenas o acusado SEMIVALDO DA SILVADIAS deve ser pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, conquanto estão presentes os pressupostos da decisão de pronúncia constantes do artigo 413 do Código de Processo Penal. Senão vejamos:

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Laudo de perícia de necropsia médico-legal às fls. 86/86-v
.

Quanto à autoria, há elementos no caderno processual que apontam indícios mínimos que o acusado SEMIVALDO DA SILVA DIAS foi um dos possíveis responsáveis pelo evento delituoso
.

Em sede policial, as testemunhas Vanila Caetano Tavares (fl. 06, IPL) e Valéria de Melo Galvão (fl. 08, IPL), as quais presenciaram o crime, apontaram SEMIVALDO DA SILVA DIAS como possível autor do fato, tendo a primeira, inclusive, realizado procedimento formal de reconhecimento (fl. 21, IPL.

Em sede judicial,

Vanila Caetano Tavares e Valéria de Melo Galvão confirmaram que SEMIVALDO DASILVA DIAS seria um dos autores do crime
.

Muito embora o réu e as testemunhas por ele arroladas tenham dito que o acusado, no momento dos fatos, estava num bar jogando sinuca, observo que se trata de alegação nova, a qual não foi relatada em sede policial, motivo pelo qual deve ser analisada com reservas
.

(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do CPP, PRONUNCIO o réu SEMIVALDO DA SILVA DIAS, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, II e IV, do CP, tendo por vítima MARCOS WILLIAM DINIZ DA SILVA (...).”
(grifo nosso)

Como se vê, especificamente quantos aos indícios
, a magistrada afirmou existirem nos autos elementos que apontam indícios mínimos, como os depoimentos de testemunhas de acusação, tanto em sede inquisitorial (
ID – 6552757
), quanto durante a instrução criminal, confirmando que o recorrente SERIA um dos autores do crime.

Em juízo (
ID – 6552796
), a testemunha VALÉRIA DE MELO GALVÃO relatou ter visto, escondida no banheiro de sua casa, o recorrente e o irmão dele, de nome Carlos, atirarem na vítima, sendo que o acusado atirou primeiro.

Em juízo (
ID – 6552826
), a testemunha VANILA CAETANO TAVARES declarou que, no dia do fato, estava em sua casa, quando viu uns 07 (sete) homens chegando, momento que saiu correndo e se escondeu. Disse que viu pessoas armadas, as quais rodearam sua casa e depois atiraram na vítima, sendo que o recorrente estava no meio dessas pessoas, tanto que depois do crime, ele ainda voltou na área para procurar a chave de sua moto que havia caído, quando foi preso pela polícia.

Nesse ponto, há que se enfatizar que o juízo
a quo
, ao mencionar o conteúdo da oitiva judicial das testemunhas de acusação suso mencionadas,
teve a cautela de utilizar-se do tempo verbal no futuro do pretérito, isto é, veiculou suas ponderações à ideia de hipóteses, de sorte a não expressar qualquer juízo subjetivo e, tampouco, categórico acerca dos fatos, mas sim, um juízo de probabilidade apenas, o que se mostra essencial à legalidade da decisão.

Outrossim, é imperioso destacar que, não haveria como a magistrada singular fundamentar a pronúncia com base nesses depoimentos, em que se apontou a autoria do delito ao réu, sem fazer referência ao seu respectivo conteúdo.

No que tange ao trecho da
r. decisum
que cita o depoimento do réu e das testemunhas de defesa, também não vislumbro excesso do juízo de 1º grau, pois este não afastou de forma taxativa (peremptória) o álibi apresentado pela defesa do recorrente, mas apenas entendeu pela insuficiência dele para impronunciá-lo, a partir do cotejo das provas amealhadas.

Logo,
in casu
, não há que se falar em excesso de linguagem ou eloquência acusatória por parte do juízo
a quo
, e, via de consequência, nulidade absoluta, pois
a decisão de pronúncia recorrida utilizou-se de linguagem adequada, sem maiores aprofundamentos.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. MENÇÃO ÀS PROVAS DOS AUTOS
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O judicium accusationis constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. Assim, muito embora a decisão de pronúncia, dada sua importância para o réu, deva ser bem fundamentada, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, o magistrado deve utilizar linguagem sóbria e comedida, a fim de não exercer nenhuma influência no ânimo dos jurados e ficar adstrito ao reconhecimento da existência do crime e de indícios de autoria.

2.
Não se configura excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos, para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri
. Precedentes.

3. Na hipótese,
não prospera a alegação de excesso de linguagem na decisão que pronunciou o acusado por homicídio tentado e homicídio consumado, porquanto o Magistrado de primeiro grau não foi peremptório em afastar o álibi apresentado pelo réu ou em emitir um juízo de culpa - como afirma a defesa. O Juiz, a partir do cotejo das provas e das versões apresentadas no processo, entendeu pela admissibilidade da acusação e fundamentou o decisum com trechos dos depoimentos das testemunhas
.

4. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no RHC 141.548 / MT, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23/03/2021) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR.
NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM
. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há excesso de linguagem, a
sentença de pronúncia que bem observou os moldes do art. 413 do Código de Processo Penal e não se constata qualquer exame crítico e valorativo acerca dos elementos probatórios, a ponto de influenciar os jurados
. Os
fundamentos da decisão atacada serviram apenas para demonstrar o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta atribuída ao acusado, e não para afirmar, categoricamente, a sua responsabilidade penal
. Caso contrário, poderia o decisum ser sucinto a ponto de ofender o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

2. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0005308-03.2018.8.07.0006, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 21/05/2020) (grifo nosso)

Ato contínuo, evidenciada a inexistência de vício de linguagem na decisão combatida e a necessidade de manutenção da pronúncia do recorrente,
à luz do disposto no art. 413,
caput
, do CPP
[3]
, faz-se uma breve análise acerca das qualificadoras do delito.

Nesse particular, vê-se que a magistrada de piso, dentro dos limites legais, apresentou fundamentação individualizada e satisfatória, conforme os seguintes trechos da decisão vergastada, a saber:

“(...)

As qualificadoras indicadas na denúncia devem ser mantidas (art. 121, § 2°, II e IV, CP).
Conforme relatos das testemunhas acima referidas, o fato se deu em razão da vítima ter supostamente ter assaltado um estabelecimento comercial de propriedade do acusado (motivo fútil)
. Ademais,
os relatos indicam que a vítima foi surpreendida, enquanto estava deitada na rede
, com os tiros contra si desferidos,
não tendo chance de se defender
(...).”
(grifo nosso)

Assim, estando o
r. decisum
dentro dos parâmetros legais, deve a causa ser submetida à apreciação do Tribunal Popular, juiz natural da causa e competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente (art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal
[4]
), podendo melhor apreciar as teses da acusação e da defesa,

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

[1]

Art. 121
. (...)
§2°
Se o homicídio é cometido: (...)
II
- por motivo fútil; (...)
IV
- à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; (...)
Pena
- reclusão, de doze a trinta anos.

[2]

Art. 413
. (...)
§1º
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

[3]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[4]

Art. 5º
(...)
XXXVIII
- é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: (...)
d)
a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

Belém, 22/03/2022